Tribunal: TJSP
Processo: 0035348-08.2009.8.26.0053
Classe: Embargos Infringentes / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação ordinária - Servidores públicos estaduais - Adicional por tempo de serviço - Sexta-parte - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor

Ementa:
Ação ordinária - Servidores públicos estaduais - Adicional por tempo de serviço - Sexta-parte - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos, incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes no
0035348-08.2009.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JOSÉ CARLOS DE
MELO, NAIR MARIA JULIO, JAMIL BERTI, GISLER FERREIRA DE
CASTILHO, FRANCISCO LUIZ DA SILVA, EVA CONCEIÇÃO DE ABREU,
EDUARDO MASSELA, DIOGO LATORRE SIQUEIRA, CLEUZA NUNES,
IVANETE DA SILVA (E OUTROS(AS)), ARMANDO PISANI JUNIOR,
ANTONIO CARLOS DA SILVA, AILTON DOS REIS CERQUEIRA, ADILSON
POLLI, JOSE APARECIDO RODIGHERO, EDMILSON SOARES DOS SANTOS,
JOSE FERNANDO NEPOMUCENA, WALDEMAR ZAFALAN, SONIA MARIA
MONTEIRO, SEVERINO ANTONIO DE SOBRAL, SAMUEL DUARTE
MARTINS,
RONALDO
RODRIGUES
DE SOUZA, NEIVA TEIXEIRA
RODRIGUES, NELSON COELHO DA SILVA, MARIANGELA TIRICO
AURICCHIO, MARIA SUELI ZAMBONI PINHEIRO, MARIA JOSE DE
SANTANA,
MARIA
APARECIDA
SANTIAGO
LAMORRA,
MARCOS
ALEXANDRE GUSMÃO e JOSÉ GARCIA DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACÓRDÃO READEQUADO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente),
CAMARGO
PEREIRA,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0035348-08.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
2
Voto no 41.373
Embargos de Declaração no 0035348-08.2009.8.26.0053/50001
Comarca
:SÃO PAULO
Embargante(s)
:IVANETE DA SILVA e OUTROS
Embargado(s)
:ESTADO DE SÃO PAULO

Ação ordinária - Servidores públicos estaduais - Adicional
por tempo de serviço - Sexta-parte - Retorno dos autos nos
termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou
manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR - Aplicação da Lei no 11.960/09 nos
termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor
esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos,
incidindo, no tocante à correção monetária, o IPCA-E.
Acórdão readequado.
Trata-se de ação pelo rito ordinário ajuizada
por servidores públicos estaduais em face da Fazenda do Estado de
São Paulo, objetivando o recálculo da sexta-parte sobre os
vencimentos integrais.
Esta C. 3a Câmara de Direito Público no
âmbito do recurso de apelação, julgou a ação parcialmente
procedente.
No que tange ao pagamento das diferenças
atrasadas, foram fixados juros moratórios e correção monetária nos
termos da Lei no 11.960/09 (fls. 323/328).
Os Autores interpuseram Recurso Especial (fls.
331/348), respondido às fls. 414/421.
Os autos foram devolvidos pelo Presidente
da Seção de Direito Público para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão em face do julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905, STJ, Dje de 30/10/2019)
fls.
426/428.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0035348-08.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Quanto aos juros de mora e correção
monetária, a tese firmada pela Corte Suprema no âmbito do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE foi no sentido de que “1) O art. 1oF da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado em
20.09.2017).
Posteriormente,
melhor
elucidando
o
alcance do V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo,
Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0035348-08.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
4
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0035348-08.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
5
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo de mora são calculados à taxa de 1% ao
mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em
se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009) nem para atualização monetária nem para
compensação da mora, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Tal tese foi mantida em razão da negativa
de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp
no 1.492.221/PR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0035348-08.2009.8.26.0053/50001 -Voto no
6
De outro lado, a orientação firmada pelo
Excelso STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ,
deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III),
implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei
no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua vigência,
restando completamente descaracterizada a natureza da TR como
índice de correção monetária, devendo, assim, utilizar-se apenas o
IPCA-E, lembrando aqui que os Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de
outubro de 2019, tendo o STF deliberado pela não modulação dos
efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Em face do exposto, adequa-se o Acórdão
de fls. 323/328 somente para fazer constar que os juros de mora e a
correção monetária devem observar os Temas n. 905 do STJ e 810 do
STF.
MARREY UINT
Relator